Tribunal: STF
Processo: ARE 1440173
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 111) opostos em 10.08.2023 (eDOC 112) em face de decisão, na qual apliquei o óbice da Súmula 284 do STF, tendo em vista que a parte Embargante, no apelo extremo, apontou ofensa à Súmula 18 do STF, o que não enseja a abertura da instância extraordinária. 



    Além disso, conforme afirmado na decisão recorrida, quanto à pretensão de incidência, no caso, do Tema 565 da repercussão geral, o recurso não merece conhecimento, considerando que a decisão de admissibilidade na instância de origem se fundamentou no art. 1.030, I, a, do CPC. Na hipótese, não é cabível recurso dirigido a esta Corte. 



    O art. 1.030, § 2º, do CPC prevê a interposição de agravo interno para o órgão colegiado competente, providência que foi tomada pela parte Recorrente (eDOC 41). 



    Nas razões recursais, alega-se a ocorrência de erro material na decisão embargada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 111, p. 2-3):



    “DA VIOLAÇÃO DA SÚMULA 18/STF 



    No que atine à violação da Súmula 18 deste Pretório Excelso, impende salientar que, em que pese, de fato, de acordo com o permissivo constitucional, as súmulas dos tribunais superiores não estejam enquadradas no conceito de dispositivo da Constituição Federal, a menção quanto à contrariedade do referido verbete sumular se deu tão somente para fundamentar a repercussão geral que há sobre a matéria versada no apelo excepcional. Assim dispõe o art. 1.035, §3º, I, do CPC: 



     (...)



    Assim, resta cristalino que a controvérsia jurídica cingida no recurso extraordinário versa violação ao art. 41, §1º, II, e §2º, da Constituição Federal, e que há repercussão geral sobre a matéria. 



    Isso porque, nos termos do art. 1.035, §3º, I, do CPC, o julgamento do feito na origem, data máxima vênia, se deu em sentido contrário à Súmula 18, deste C. Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, tal menção realizada no arrazoado extraordinário, com o devido respeito, não implica em deficiência na fundamentação e tampouco prejudica a exata compreensão da controvérsia, pelo que, a nosso ver, não incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, ante o instituto do distinguishing. 



    Desse modo, em que pese o inegável brilhantismo contido nas razões de decidir da r. Decisão embargada, data máxima vênia, ousamos discordar de Vossa Excelência quanto à incidência da Súmula 284/STF, pois, de fato, em suas razões recursais, o embargante cuidou apontar de forma precisa e expressa as razões da alegada violação do art. 41, §1º, II e §2º, da Carta Magna, acompanhados da necessária fundamentação que traz impugnação expressa e especifica sobre os argumentos do aresto vergastado. 



    (...)



    DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO RELATIVA À REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 565) Sob outro prisma, no que diz respeito à negativa de seguimento pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral (Tema 565), não se ignora que o recurso cabível contra tal decisão é o agravo interno de que trata o art. 1.021 c/c art. 1.030, §2º, ambos do Código de Processo Civil. Ocorre que, no presente caso, a r. Decisão do Tribunal a quo que negou seguimento ao recurso extraordinário, diante de um erro material quanto às terminologias empregadas, sem fazer distinção entre a inadmissão e a negativa de seguimento sob diferentes perspectivas, houve excepcional decisão oportunizando a readequação dos recursos apresentados, senão vejamos: 



    (...)



    Diante disso, o recorrente houve por sanar a irregularidade, ofertando o competente recurso legalmente cabível, qual seja, o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, conforme consta destes autos (peça n.º 41 destes autos, Id 8c819a3c). 



    Impera ressaltar, ademais, que o referido recurso restou julgado pelo Tribunal a quo antes mesmo que fossem os autos remetidos a este Supremo Tribunal para apreciação do ARE. 



    O referido agravo interno teve negado o seu provimento por força do v. acórdão de Id a3f1e47f, peça n.º 46, restando a matéria pendente de análise por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Desse modo, resta demonstrada a adequação da via eleita, eis que já se esgotaram todos os meios impugnativos nas instâncias ordinárias, não restando alternativas ao embargante senão socorrer-se do pleito de admissão do recurso extraordinário interposto por este Pretório Excelso”. 



     



    Requer-se, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, a fim de que, sanados os vícios apontados, seja provido o recurso extraordinário com agravo.



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 116). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante. 



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios no decisum impugnado. 



    O decisum monocrático foi bem claro ao apontar, na hipótese, a incidência da Súmula 284 do STF, no que diz respeito à alegada violação à Sumula 18, desprovida de efeito vinculante, o que obsta o prosseguimento do recurso extraordinário. 



    Quanto à alegada afronta aos artigos 41, § 1º, II, e § 2º, da CF, o juízo de admissibilidade vinculou tais dispositivos constitucionais à tese fixada no Tema 565 da repercussão geral, aplicando o art. 1.030, I, do CPC, nos seguintes termos (eDOC 33, p. 2-35):



    “Em razões de recurso extraordinário, arguindo a existência de repercussão geral e o prequestionamento da matéria, os Recorrentes sustentam que o acórdão hostilizado contrariou o artigo 41, § 1º, II e § 2º, da CF, bem como a Súmula 18 do STF. Isso porque, malgrado tenham os Recorrentes sido absolvidos pelo Tribunal do Júri em que eram apurados os mesmos fatos, deveria tal decisão, no vosso entender, se espraiar para o âmbito administrativo, especialmente, à ausência de qualquer resíduo disciplinar punível. 



    (...)



    O recurso extraordinário não deve ser admitido. 



    Inicialmente, necessário ressaltar que a alegada violação à Súmula 18, do STF, não enseja a abertura da via extraordinária por não se enquadrar no conceito de dispositivo da Constituição Federal, nos moldes preconizados no artigo 102, III, "a", da Carta Magna. 



    Quanto à suposta ofensa ao 41, § 1°, II, e § 2°, da CF, é certo que a tese dos Recorrentes se encontra indissociavelmente vinculada ao argumento de terem sido absolvidos criminalmente pelos mesmos fatos apurados no processo administrativo, não restando qualquer resíduo administrativo punível. 



    Quanto a isso, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, aos 24/08/2012, no julgamento do leading case ARE-RG n° 691.306/MS — Tema 565 (Possibilidade de exclusão de policial militar da corporação mediante processo administrativo), reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional, mas negou provimento ao Recurso Extraordinário, reafirmando a jurisprudência já estabelecida naquela Corte, com a seguinte tese: "É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta." 



    Verifica-se da leitura do acórdão hostilizado que os E. Julgadores, apesar de reconhecerem a existência do édito absolutório em processo-crime correlato, assentiram, outrossim, com a higidez do procedimento administrativo que culminou na exclusão dos Recorrentes das fileiras da Polícia Militar estadual. 



    (...)



    Ante o exposto, com relação à alegada ofensa ao artigo 41, § 1º, II e § 2º, da CF – tese de necessário reflexo da decisão absolutória criminal na seara administrativa -, nego seguimento ao recurso extraordinário com espeque no artigo 1.030, I, a, (Tema 565 de repercussão geral, do STF), do CPC



    Já com relação à arguição de violação à Súmula 18, do STF – também relativa à tese de necessária reverberação da decisão absolutória criminal no âmbito administrativo -, nego seguimento ao recurso extraordinário, eis que o reclamo não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras do inciso V do artigo 1.030, do CPC (...)”.



    Não é cabível, portanto, agravo dirigido a esta Suprema Corte, conforme precedente citado na decisão ora embargada. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente